Tribunal: TJDFT
Processo: 0749313-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749313-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Setor Total Ville 11 Agravados: Blue Sol Energia Solar Ltda Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Setor Total Ville 11 contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, no curso dos autos do processo no 0739275-03.2024.8.07.0001, assim redigida: “Devidamente intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas suplementares, as partes se manifestaram informando não terem mais provas a produzir, o autor conforme ID 250282164 e a requerida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A conforme ID 251440824. Cumpre informar, outrossim, que a requerida BLUE SOL ENERGIA SOLAR LTDA, conquanto devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (ID 252693534). Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. DAS PRELIMINARES Inépcia da inicial Observo que a petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC e dos fatos narrados decorre logicamente a conclusão. Destaco que o autor juntou os documentos necessários para a propositura da demanda e os pedidos são certos e determinados. Além disso, há interesse de agir, sendo que fatos imprevisíveis supervenientes não são condições para a dedução da pretensão. Ilegitimidade passiva ad causam O réu suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo bem é da loja contratante, cabendo ao banco tão somente o cumprimento do contrato de financiamento. É cediço que, adotada a Teoria da Asserção pelo nosso sistema processual, as condições da ação derivam da análise abstrata das alegações feitas pelo demandante como causa de pedir, pelo que REJEITO a preliminar invocada. Assim, rejeito preliminar. Não há mais matérias preliminares, por isso passo ao saneamento do feito. DO SANEAMENTO O Juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual declaro-o saneado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. O feito está suficientemente instruído e apto a receber sentença, não havendo, pois, necessidade de serem produzidas outras provas. Os pontos controversos se situam apenas no discurso jurídico e as provas documentais existentes são suficientes para análise do direito das partes. Preclusa a presente e não havendo outros requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica.” (Grifos do original) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 78212094), em síntese, que o ônus da prova relativo à afirmada inexecução dos serviços contratados deve ser atribuído aos agravados, nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Afirma que a agravante ajusta-se ao conceito de consumidor, nos moldes da regra estabelecida no art. 2o do CDC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de inversão do ônus da prova em desfavor dos agravados. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78212216). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. O exame das razões recursais e da pretensão exercida, no entanto, revela que a solicitação ajusta-se melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que afastou a inversão do ônus da prova prevista no art. 6, inc. VIII, do CDC. Inicialmente é importante ressaltar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os celebrantes do negócio jurídico em análise se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preceituam as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A partir do enfoque proposto pela teoria finalista mitigada, a recorrente contratou a instalação do sistema solar fotovoltaico em seu empreendimento condominial (Id. 211015103 dos autos do processo de origem). Por essa razão, pode ser considerado consumidor final, sob o prisma técnico. O reconhecimento da existência de relação jurídica substancial de natureza consumerista, e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo podem ensejar, dentre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos subjacentes, b) a hipossuficiência da parte e c) a vulnerabilidade do consumidor. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. Se não se vislumbra situação de fragilidade entre o consumidor e o fornecedor no tocante à possibilidade de produção da prova, inviável a concessão desse benefício processual. 2. O ônus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, inciso II, do CPC. 3. Se os documentos juntados aos autos, a saber, planilha atualizada do débito, o contrato de prestação de serviços escolares devidamente assinado pelo réu e o boletim que demonstra a utilização dos serviços escolares, são idôneos para instruir a demanda monitória, e não havendo comprovante de pagamento dos valores cobrados, resta comprovado o direito alegado. 4. Apelo não provido.” (Acórdão no 1710821, 0719123-02.2022.8.07.000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que redistribuiu o ônus da prova. 2. A inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC) não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor. Demonstrados os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que inverteu o ônus da prova. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430116, 0708784-84.2022.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 8/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o consumidor demonstrou o afirmado inadimplemento negocial atribuído aos fornecedores. Assim, a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A respeito da distribuição dinâmica do ônus da prova, examine-se a doutrina de Eduardo Cambi[1]: “Ao determinar a inversão do ônus da prova, o juiz deve fazer referência a um fato específico, não a todos os fatos que possam vir a beneficiar o consumidor, sob pena de colocar o fornecedor em uma situação probatória extremamente gravosa, já que, nesse caso, provar o contrário seria muito difícil ou mesmo impossível, porque o exercício do direito de defesa do fornecedor estaria fundado em uma negativa indeterminada. Com isso, a técnica de inversão do ônus da prova deixaria de ser um mecanismo probatório, destinado a aliviar o ônus da prova do consumidor, para se tornar um instrumento de predeterminação da sucumbência do fornecedor, além da causar a indevida restrição do direito à prova contrária. Dessa forma, privilegiar-se-ia um tipo de decisão sem prova, baseada na determinação apriorística de que a parte não beneficiada, pela vantagem proporcionada pela inversão do ônus da prova, deveria sucumbir. Por outro lado, apesar de a inversão do ônus da prova dever ocorrer desde que sejam preenchidos os requisitos legais, isso não significa que o consumidor nada tenha que demonstrar (v.g, a existência do dano e o nexo de causalidade entre o prejuízo provocado e o defeito no produto ou no serviço), nem que, em decorrência da aplicação do art. 6o, inc. VIII, CDC, deva ocorrer a procedência automática do pedido do autor, porque o fornecedor pode demonstrar não ter colocado o produto no mercado, que, embora tenha posto o produto no mercado ou realizado o serviço, o defeito não existe ou que a culpa deve ser atribuída, exclusivamente, ao consumidor ou a terceiro (arts. 12, § 3o, e 14, § 3o,CDC). Ademais, como já se fez referência, a aplicação do art. 6o, inc. VIII, CDC, deve ocorrer somente com o intuito de reverter uma situação de desequilíbrio entre as partes, não devendo acontecer se o consumidor puder, mais facilmente que o fornecedor, produzir a prova do fato alegado, sob pena de violar o princípio constitucional da isonomia, que serve de fundamento para essa regra jurídica. Assim, não sendo o caso de aplicação do art. 6o, inc. VIII, CDC, o juiz deve aplicar subsidiariamente a regra geral contida no art. 333 do CPC, evitando serem direitos do fornecedor injustamente violados) (Ressalvam-se os grifos) Em relação às questões concernentes à flexibilização do esquema estático da prova, Artur Carpes[2] acrescenta o seguinte: “A proposta do termo dinamização leva em conta seus respectivos limites, que nada mais são senão os próprios fundamentos pelos quais se permite a alteração no arquétipo legal e estático do art. 333 do CPC, seja quando tal alteração é sufragada pela lei, seja quando esta é realizada pelo juiz. Vale dizer: não se pode dinamizar o ônus da prova para simplesmente transferir o encargo diabólico para a outra parte. Assim, a dinamização significa a flexibilização do esquema estático para permitir a transferência do ônus da prova relativamente apenas a alguma ou algumas circunstâncias de fato que, por razões de índole técnica ou da sua respectiva natureza, enseja a vedação do direito fundamental à igualdade substancial das partes e do direito fundamental à prova”. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, na petição inicial houve a formulação de requerimento de produção da prova aludida (Id. 219909045 dos autos aludidos). Nesse contexto, não foi examinada a apontada viabilidade da inversão do ônus da prova (Id. 253407860), o que configura a hipótese de cerceamento de defesa e de error in procedendo. É necessário registrar, assim, que as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo igualmente está presente tendo em vista que a manutenção da constrição referida pode causar prejuízos à esfera patrimonial dos recorrentes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a inversão do ônus da prova em desfavor das entidades Blue Sol Energia Solar Ltda e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CAMBI, Eduardo. Prova Civil: Admissibilidade e Relevância. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 420-421. [2] CARPES, Artur. Ônus dinâmico da prova. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 117.